Tribunal: TJES
Processo: 5000324-79.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000324-79.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: ANDERSON FRAGA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANO MORAL. O AUTOR REALIZOU COMPRAS DE PRODUTOS NO SITE DA SEGUNDA REQUERIDA (B2W COMPANHIA DIGITAL) NOS VALORES DE R$1.992,42 (MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) E R$1.207,58 (MIL DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R$3.202,38 (TRÊS MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). AS AQUISIÇÕES OCORRERAM ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECORRENTE. O PEDIDO NÃO FOI APROVADO, SENDO CANCELADO. MESMO COM O CANCELAMENTO O AUTOR CONTINUOU A SER COBRADO NA FATURA DO SEU CARTÃO. ARGUMENTA QUE AMBAS AS DEMANDADAS NÃO RESOLVERAM A QUESTÃO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “i) DECLARAR a inexistência do débito de R$ R$ 3.202,38 (três mil, duzentos e dois reais e trinta e oito centavos), referente a compra de nº 03-504670335. ii) CONDENAR o BANCO CETELEM S.A. e a B2W COMPANHIA DIGITAL ao pagamento, solidário, de R$ 6.404,76 (seis mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e seis centavos) em favor de ANDERSON FRAGA, referente a devolução, em dobro, do valor indevidamente pago. A quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data da compra, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. iii) CONDENAR o BANCO CETELEM S.A. e a B2W COMPANHIA DIGITAL ao pagamento, solidário, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de ANDERSON FRAGA, referente a indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. ” RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO (BANCO CETELEM S/A) PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE O CARTÃO DE CRÉDITO FOI UTILIZADO PELO CONSUMIDOR NA COMPRA DOS PRODUTOS. E, MESMO APÓS O CANCELAMENTO, CONTINUOU A SER COBRADO. O RECORRENTE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES DO SERVIÇO, RECAINDO SOBRE O MESMO A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE SORTE QUE BASTA A PROVA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE PARA QUE SURJA O DEVER DE INDENIZAR, SENDO DESPICIENDA A INDAGAÇÃO A RESPEITO DA CULPA - OS FORNECEDORES SOMENTE SE EXIMEM DA RESPONSABILIDADE ACASO COMPROVEM A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS. DANOS MORAIS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.